Tribunal: TJES
Processo: 0000615-33.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000615-33.2020.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUAREZ MARQUES DIAS ALEXANDRE

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR
–
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
–
FRAUDE BANCÁRIA
– PESSOA IDOSA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA –
ABSTENÇÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – MULTA DIÁRIA – RAZOABILIDADE – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DE FORMA SIMPLES –
DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO
– RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Com relação ao valor das astreintes, arbitradas para o caso de descumprimento da obrigação de se abster de efetivar cobrança relativa aos contratos objetos da demanda,

não se observa qualquer violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Isto porque, revela-se ínfimo o valor arbitrado, equivalente a R$ 100,00 (cem reais), limitado ao total de R$ 10.000 (dez mil reais), mormente se considerado o gigantesco porte econômico da recorrente, instituição bancária.

2. Nada obstante, faz-se imperioso ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (EAREsp nº 650.536) no sentido de que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo pelo juízo da causa, quando demonstrado que o valor arbitrado revelou-se exacerbado, diminuindo
ex officio
o
quantum debeatur
, a fim de evitar o pretenso enriquecimento sem causa, o que afasta a necessidade de que sejam reanalisadas neste momento, precipitadamente.

3. O Superior Tribunal de Justiça fixou o precedente veiculado na seguinte tese (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021): Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Os efeitos do referido julgamento foram modulados nos seguintes termos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

4. Neste contexto e considerando que os descontos foram realizados pela instituição financeira entre abril de 2019 e maio de 2020, não há que se falar em restituição em dobro, porquanto cessados os descontos antes da data do julgamento em que firmado o precedente em análise (30 de março de 2021).

5. Com relação aos danos morais arbitrados, não é qualquer tipo de dissabor ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização por danos morais, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. Na hipótese em comento, verifica-se que a autora, pessoa já idosa, possui vários descontos decorrentes de empréstimos consignados em seu benefício previdenciário e o valor descontado pelo banco apelante limitou-se a R$ 40,99 (quarenta reais e noventa e nove centavos), que não destoa dos demais descontos ativos em seu benefício. Ademais, não foi demonstrado qualquer dano psicológico por ela sofrido como consequência da descoberta da equivocada contratação realizada, de modo que não restou caracterizada, neste caso concreto, a hipótese de configuração de dano moral indenizável.

7. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Na origem,
JUAREZ MARQUES DIAS ALEXANDRE
ajuizou demanda em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

pretendendo a declaração da inexistência do débito, referente aos contratos n°s 596738185 e 597299198, bem como a condenação do réu ao pagamento de danos materiais e morais.

Alegou, para tanto, que observou descontos mensais em seu benefício previdenciário a partir de abril de 2019, no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), relativos a empréstimos consignados – contratos n°s 596738185 e 597299198, que jamais contratou.

Após a regular instrução do feito, foi proferida a sentença id 9565148, por meio da qual o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados, para:

I. DECLARAR
a nulidade dos contratos de empréstimo consignado entre
JUAREZ MARQUES DIAS ALEXANDRE
e
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, devendo, portanto, ser cancelado os contratos de
n° 596738185
,
no valor de
R$ 1.957,99 (mil novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos), parcelado em 72 (setenta e duas) prestações mensais de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) e n° 597299198, na quantia de R$ 791,55 (setecentos

e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos)
, para pagamento
em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 22,29 (vinte e dois reais e vinte e nove centavos)
;

II. CONFIRMAR
a tutela de urgência concedida nas fls. 44/47, tornando-a definitiva;

III. DETERMINAR
que o banco requerido

se abstenha de promover cobranças relativas aos aludidos contratos, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais e/ou inscrição do nome do requerente nos cadastros restritivos ao crédito, tudo sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por ato de descumprimento, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras sanções aplicáveis à espécie.

IV. CONDENAR o

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
a pagar o valor, já em dobro, de
R$ 398,32 (trezentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos)
a título de danos materiais, acrescidos de juros pela taxa SELIC, a contar da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem, tendo em vista que as parcelas do empréstimo consignado estavam sendo descontadas regularmente do benefício previdenciário da autora apenas em seu favor;

V. CONDENAR o

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

a pagar indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00

(cinco mil reais)
, observados, quanto ao caso em tela, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, acrescidos de juros pela taxa SELIC, a contar da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
;

VI. CONDENAR
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação imposta acima, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o banco apelante requer a reforma da sentença
a quo
e sustenta, em suma, que (1) deve ser reduzida a penalidade imposta na obrigação de fazer, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (2) não há que se falar em restituição e dobro dos valores cobrados, ante a não caracterização caracterização de conduta de má-fé pela instituição apelante; (3) não há prova de dano moral a ser indenizado e, ademais, o valor fixado pela sentença deve ser reduzido; (4) não aplicação da Súmula 54 do STJ, tratando-se de relação contratual os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento, conforme previsão expressa do artigo 407 do Código Civil, bem como nos termos da súmula 362 do STJ.

1. Da Cominação de Multa Diária

Consoante se infere da sentença recorrida, o magistrado singular, julgou procedentes os pedidos autorais e determinou que o banco requerido, ora apelante, se abstenha de promover cobranças relativas aos aludidos contratos e/ou inscrição do nome do requerente nos cadastros restritivos ao crédito, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por ato de descumprimento, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras sanções aplicáveis à espécie.

Pois bem.

Inicialmente, convém rememorar que apenas haverá incidência de qualquer valor a título de multa em caso de descumprimento da decisão pela parte, de modo que sua futura cobrança sequer revela-se certa e depende da conduta adotada pelo próprio banco.

Com relação ao valor das astreintes

não observo qualquer violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Isto porque, revela-se ínfimo o valor arbitrado, equivalente a R$ 100,00 (cem reais), limitado ao total de R$ 10.000 (dez mil reais), mormente se considerado o gigantesco porte econômico da recorrente, instituição bancária.

Nada obstante, faz-se imperioso ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (EAREsp nº 650.536) no sentido de que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo pelo juízo da causa, quando demonstrado que o valor arbitrado revelou-se exacerbado, diminuindo
ex officio
o
quantum debeatur
, a fim de evitar o pretenso enriquecimento sem causa, o que afasta a necessidade de que sejam reanalisadas neste momento, precipitadamente.

Por fim, a título de ilustração, destaco o seguinte precedente deste e. TJ/ES, também envolvendo instituição bancária, no qual foi mantida a fixação de astreintes no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), consideravelmente superior, pois, aos R$ 100,00 (cem reais) estabelecidos pelo juízo
a quo
no caso destes autos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO NA INVESTIGAÇÃO DOS FATOS.
ASTREINTES
. MANUTENÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA.

1. - Havendo necessidade de aprofundamento na investigação da quitação total do contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária em garantia demanda, considerando que segundo a instituição financeira agravante o boleto enviado ao agravado para cobranças das últimas 10 (dez) parcelas está vinculado a conta bancária não pertencente a ela, é de melhor alvitre a manutenção da decisão recorrida, que determinou que os réus se abstenham de promover busca e apreensão do veículo objeto do contrato.

2. - As
astreintes
têm finalidade coercitiva e constituem importante mecanismo de execução indireta, mas não podem conduzir a situações de desmedido desequilíbrio na relação jurídica.

3. - Valor das
astreintes
mantido em R$1.000,00 (mil e reais) por dia de descumprimento da decisão judicial liminar, por se mostrar razoável ante as peculiaridades do caso.

4. - Recurso desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 0020359-37.2018.8.08.0035. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 11/12/2018.Data da Publicação no Diário: 19/12/2018). (grifo nosso)

Destarte, não merece reparos a sentença recorrida nesse tocante.

2. Da Restituição em Dobro dos Valores Indevidamente Descontados

Quanto à restituição em dobro dos valores descontados, o Superior Tribunal de Justiça fixou o precedente veiculado na seguinte tese (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021):

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Entretanto, foi realizada a modulação dos efeitos do referido julgamento nos seguintes termos:

Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

Neste contexto e considerando que os descontos foram realizados pela instituição financeira a partir de abril de 2019 e cessados, por força de decisão liminar, antes de 30 de março de 2021 (data do julgamento em que firmado o precedente em análise), não há que se falar em restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas.

Nesse contexto, deve ser reformada a sentença recorrida para determinar o banco apelante proceda a que a restituição, de forma simples, das parcelas indevidamente descontadas.

3. Dos Danos Morais

Com relação aos danos extrapatrimoniais arbitrados, faz-se imperioso salientar que não é qualquer tipo de dissabor ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização por danos morais, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo. Colaciona-se, a respeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado nas seguintes ementas de julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA N. 479 DO STJ. SÚMULA N. 518 DO STJ. INCIDÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO. PRESSUPOSTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)

2.
"A fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes" (AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, Quarta Turma).
(...)

(AgInt no AREsp n. 2.409.085/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido
.

2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.701.311/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 22/3/2021.)

In casu,
tem-se que, o transtorno provocado nas tentativas administrativas fracassadas de resolução da celeuma e o abalo psicológico com a preocupação e angústia de não recuperar os prejuízos sofridos superam o mero dissabor e se revelam suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

No tocante a
quantificação
do dano moral, a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, ou seja, seu valor deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, procurando cobri-lo em todos os seus aspectos, apresentando-se para o ofendido como uma compensação pelo prejuízo sofrido sem, contudo, servir de locupletamento indevido.

Sobreleva destacar, ainda, que, além do caráter compensatório que lhe é inerente, a indenização por danos morais possui também um importante caráter punitivo e pedagógico, que visa a desestimular a prática reiterada de atos causadores de danos à personalidade, seja da pessoa física ou jurídica.

A doutrina e a jurisprudência pátrias nos informam que se deve considerar, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor; a intensidade do atentado à honra; o grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso.

Na hipótese em comento, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não destoa dos padrões usualmente fixados por este e. TJ/ES em hipóteses semelhantes, como se pode observar das seguintes ementas de julgados que ora transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
GOLPE. FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO.
REPETIÇÃO DOS INDÉBITOS DE FORMA SIMPLES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. “A alegação de ilegitimidade passiva do apelante não subsiste a uma análise dos fatos à luz da teoria da asserção, uma vez que da narrativa da exordial é possível verificar a vinculação da instituição financeira recorrente com os fatos descritos pelo recorrido como lesivos ao seu patrimônio e aos seus direitos extrapatrimoniais, confundindo-se a tese da defesa com o mérito da causa” (TJES, Apelação Cível nº 5010581-49.2022.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 09/08/2023).

2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que fogem ao perfil dos correntistas.

3. Ademais, de acordo com a Súmula nº 279 do Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4. Tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 está condizente com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça.

5. Indevida a repetição em dobro dos indébitos, pois a conduta da instituição financeira não ofendeu a boa-fé objetiva, na medida em que a correntista foi vítima de golpe perpetrado por terceiro, no qual o banco não teve nenhum tipo de participação.

6. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ/ES. Apelação Cível nº5015400-29.2022.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Data de Publicação: 18/03/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que foi vítima de golpe e, em razão de contratação fraudulenta de crédito, sofreu vultoso desfalque patrimonial em sua conta-corrente.

2. A Súmula n° 479 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

3. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação, tomada por terceiros de forma manifestamente fraudulenta, sendo de rigor reconhecer a responsabilidade da instituição bancária, por violação do dever de cautela que lhe competia, e a devolução dos valores conforme determinado em sentença.

4. De outro lado, no que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela consumidora, que viu sua conta em saldo negativo e, inclusive, teve de recorrer a empréstimos pessoais para o pagamento de dívidas.

5. Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se revela justo e adequado diante da situação concreta.

6. Recurso do banco conhecido e desprovido. Recurso da autora/consumidora conhecido e provido.

(TJ/ES. Apelação Cível nº5000192-54.2022.8.08.0040. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data de Publicação: 31/07/24). (grifo nosso)

Destarte, não merece reparos a sentença recorrida nesse tocante.

4. Da Conclusão

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para REFORMAR em parte a sentença, tão somente, para determinar que a restituição das parcelas devidas seja realizada de forma simples.

Via de consequência, altero a condenação sucumbencial para determinar que cada parte arque com 50% (cinquenta por cento) das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

É como voto.

Des. ª Substituta FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.